Tribunal: TJDFT
Processo: 0743619-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743619-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO REIS RIBEIRO DA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO REIS RIBEIRO DA ROCHA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos da ação acidentária proposta contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, deferiu a tutela de urgência para determinar ao INSS que conceda ao autor o auxílio-doença acidentário a partir desta decisão até o julgamento do processo ou decisão ulterior. Em suas razões recursais (ID 52294995), o autor agravante informa que sofreu um acidente de moto a caminho do trabalho, e realizou perícia médica por inúmeras vezes, tendo recebido auxílio incapacidade temporária, porém, o réu, ora agravado, não o encaminhou à Aposentadoria por Acidente, mesmo ciente de que a situação do autor não se enquadra à reabilitação. Aduz que o d. Juízo “a quo”, se utilizou do art. 86 da Lei 8.213/91 para resguardar possível direito temporário ao autor recorrente, todavia, deveria ter concedido ao demandante aposentadoria por acidente pela incapacidade permanente, já que não possui mais condições laborais. Ao final, requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando “a imediata implantação da APOSENTADORIA POR ACIDENTE ao recorrente, no valor RMI R$3.451,42 (piso MOTORISTA CATEGORIA “E”)” Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, integrada pela decisão proferida em sede de Embargos Declaratórios, in verbis: “Passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os elementos indiciários da prova favorecem o pleito autoral e indicam a presença dos pressupostos legais, sobretudo do laudo médico produzido perante a Justiça Federal (ID 170265499). A conclusão do médico público, de natureza oficial, a princípio imparcial, demonstra que o autor padece de incapacidade, ou seja, que não se encontra no exercício de sua plena capacidade laboral, de modo que resta inviável seu retorno ao trabalho e recomendado seu afastamento das funções com a percepção do benefício previdenciário sob a modalidade acidentária. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque inegável que a persistência da atividade laboral poderá dar ensejo ao agravamento da lesão e que o autor depende do benefício para sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, defiro a a tutela de urgência para determinar ao INSS que conceda ao autor o auxílio-doença acidentário a partir desta decisão até o julgamento do processo ou decisão ulterior. Intime-se o réu, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), comprove nos autos o cumprimento desta decisão, com a ressalva de que, na hipótese de inadimplência, incidirá a contar do 31o dia multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias. Intimem-se as partes.” Com efeito, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, o modo pelo qual foi deferida a tutela antecipada não merece reparos, eis que seu direito ao auxílio-doença acidentário, concedido em tutela antecipada, pode ou não ser convertido em aposentadoria, dependendo do desenrolar da ação originária. Não há como ser deferido, em sede liminar, a concessão de aposentadoria por invalidez ao autor recorrente, eis que pendente de perícia judicial para atestar a incapacidade laborativa da parte autora, demandando o feito maior dilação probatória por envolver questões eminentemente técnicas. Para concessão liminar do benefício previdenciário, exige-se, além da existência da enfermidade, prova contundente em relação as causas e consequências desta, indagações ainda presentes que, por sua vez, certamente serão dirimidas por prova pericial requestada. A decisão agravada mostra-se devidamente fundamentada e os argumentos utilizados pelo juízo de origem demonstram-se razoáveis, não havendo qualquer prova de risco de lesão grave e de difícil reparação ao autor agravante, pois, rememore-se, lhe foi concedido o auxílio-doença acidentário. Assim, denota-se, neste momento processual, que a fundamentação constante da r. decisão agravada não configura ato que destoa à prova liminarmente produzida sem o exercício do contraditório, muito menos demonstra aparente ilegalidade. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator